Tribunal: TJDFT
Processo: 0704386-55.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS. INDÍCIOS MÍNIMOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ESTREITA DO WRIT. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciada pela prática do crime de lavagem de dinheiro (art. 1o, §1o, incisos I e II, e §2o, inciso I, da Lei no 9.613/1998), sustentando-se a inépcia da denúncia e a ausência de justa causa para a persecução penal, com pedido de trancamento da ação.
2. Consta da peça acusatória que, entre os anos de 2011 e 2015, a paciente, na condição de sócia e gestora de clínica médica, teria utilizado a estrutura empresarial para inserir declarações ideologicamente falsas em documentos fiscais, simulando a prestação de serviços médicos a empresas fornecedoras de órteses, próteses e materiais especiais (OPMEs), com a finalidade de ocultar e dissimular a origem de valores recebidos, supostamente decorrentes de pagamentos ilícitos vinculados à fidelização de materiais médicos em procedimentos cirúrgicos.
3. A decisão do Juízo de origem reconheceu a prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito antecedente de falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal), mas determinou o prosseguimento da persecução penal em relação ao crime de lavagem de dinheiro, por entender presentes indícios mínimos de materialidade e autoria, bem como inexistente hipótese de absolvição sumária.
4. O trancamento de ação penal por meio de habeas corpus constitui medida excepcional, admitida apenas quando demonstradas de plano a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência absoluta de justa causa, situações que devem emergir de forma inequívoca dos autos, sem necessidade de dilação probatória.
5. No caso concreto, a denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, ao descrever contexto fático delimitado, indicar período de ocorrência, valores aproximados envolvidos, empresas supostamente participantes das operações financeiras e o modus operandi empregado para conferir aparência lícita aos repasses, mediante utilização de pessoa jurídica, emissão de notas fiscais e fracionamento de depósitos.
6. A existência de relatórios de investigação financeira, autos de qualificação indireta e relatório final de indiciamento revela a presença de elementos informativos aptos a demonstrar o lastro probatório mínimo necessário à deflagração e ao prosseguimento da ação penal, sendo incabível, nesta via mandamental, exame aprofundado do acervo probatório.
7. As alegações defensivas relativas à inexistência de gestão da empresa pela paciente, à efetiva prestação de serviços médicos e à ausência de dolo específico confundem-se com o próprio mérito da imputação penal e demandam produção de provas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, circunstância incompatível com o rito célere do habeas corpus.
8. A eventual discussão acerca da autonomia do delito de lavagem de dinheiro em relação ao crime antecedente, bem como a verificação da efetiva participação dolosa da paciente nas operações financeiras descritas, constitui matéria típica da instrução criminal, não podendo ser resolvida de forma definitiva na presente fase processual.
9. Inexistindo ilegalidade patente ou vício manifesto capaz de justificar o encerramento prematuro da persecução penal, deve ser preservado o regular desenvolvimento da ação penal, sob observância do devido processo legal.
10. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.